Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600310-16.2024.6.16.0113
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
18/12/2024
Número: 0600310-16.2024.6.16.0113

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 27/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Cargo - Prefeito, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia
Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de representação eleitoral n.º 0600310-
16.2024.6.16.0113 que, julgou procedente em parte a presente representação, com resolução do
mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código De Processo Civil (por analogia), para o fim de
julgar improcedente os pedidos de remoção do vídeo calunioso, por impossibilidade fática do
objeto; direito de resposta pleiteado pelo representante, ante a inadmissibilidade de cumulação
com o pedido de multa na espécie; multa por reincidência na divulgação de fatos inverídicos, tendo
em vista a falta de embasamento legal; multa por propaganda irregular em pessoa jurídica, diante
da ausência de provas, tendo em vista que é ônus do representando provar suas alegações; julgar
procedente o pedido de multa pugnado pelo representante em desfavor do representado, fixando-a
em R$10.000,00 (dez mil reais), nos moldes do artigo 57-d, §2º, da lei n° 9.504/97 e determinar a
remessa de cópia dos autos à polícia federal para a apuração de eventual cometimento do crime
tipificado no artigo 323 do código eleitoral pelo representado. (Trata-se de representação eleitoral
por veiculação de desinformação (fake news), movida por Eleição 2024 Marcel Henrique Micheletto
- prefeito em desfavor de Diogo Henrique Da Silva, alegando o representante por intermédio da
peça reproduz traz 2 (dois) vídeos publicados na rede social instagram do representado na data de
30/09/2024, alegando a veiculação de afirmações falsas, descontextualizadas e caluniosas,
incluindo comentários feitos pelo representado em live realizada por ele na página do Jornal O
Regional, na rede social Facebook, link
https://www.instagram.com/reel/DAjpuQpBEAE/?igsh=emF1aHYwZ2NnMHd e
https://www.instagram.com/reel/C-3hi-FJhNQ/?igsh=cjVqNWw3YWU2aXM2). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DIOGO HENRIQUE DA SILVA (RECORRENTE)
JOHL ROGERS DOMINGOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
MARCEL HENRIQUE MICHELETTO (RECORRIDO)
LUCIANA BORGES MANICA (ADVOGADO)
EDUARDO HENRIQUE FERRAZ MARTINS (ADVOGADO)
FERNANDO MENEGAT (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MARCEL HENRIQUE MICHELETTO
PREFEITO (RECORRIDO)
LUCIANA BORGES MANICA (ADVOGADO)
FERNANDO MENEGAT (ADVOGADO)
EDUARDO HENRIQUE FERRAZ MARTINS (ADVOGADO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44311012
18/12/2024
11:45
Acórdão
Acórdão

Num. 44311012 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452719700000043257859
Número do documento: 24121811452719700000043257859
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 12:21:05
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.986

RECURSO
ELEITORAL
NA
REPRESENTAÇÃO
0600310-16.2024.6.16.0113
–
Assis
Chateaubriand – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: DIOGO HENRIQUE DA SILVA
ADVOGADO: JOHL ROGERS DOMINGOS DE OLIVEIRA - OAB/PR74919
RECORRIDO: ELEICAO 2024 MARCEL HENRIQUE MICHELETTO PREFEITO
ADVOGADO: LUCIANA BORGES MANICA - OAB/PR69780
ADVOGADO: FERNANDO MENEGAT - OAB/PR58539
ADVOGADO: EDUARDO HENRIQUE FERRAZ MARTINS - OAB/PR57569
RECORRIDO: MARCEL HENRIQUE MICHELETTO
ADVOGADO: LUCIANA BORGES MANICA - OAB/PR69780
ADVOGADO: EDUARDO HENRIQUE FERRAZ MARTINS - OAB/PR57569
ADVOGADO: FERNANDO MENEGAT - OAB/PR58539
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA. PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÕES SABIDAMENTE INVERÍDICAS E
OFENSIVAS NAS REDES SOCIAIS. DIFAMAÇÃO. MULTA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Recurso eleitoral interposto contra sentença que condenou o recorrente ao pagamento de multa de R$
10.000,00 pela divulgação de informações sabidamente inverídicas e ofensivas contra candidato adversário
em redes sociais. O recorrente argumenta que suas declarações configuram exercício de crítica política, sem
dolo de caluniar ou prejudicar o recorrido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão:
(i) determinar se as publicações realizadas pelo recorrente configuram abuso da liberdade de expressão,
ultrapassando os limites da crítica política e ofendendo a honra do recorrido;
(ii) estabelecer se a multa fixada acima do patamar mínimo está devidamente fundamentada, considerando
os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44311012 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452719700000043257859
Número do documento: 24121811452719700000043257859
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 12:21:05
3 - A liberdade de expressão, garantida pelo art. 5º, incisos IV, da Constituição Federal, não é absoluta,
encontrando limites na proteção à honra, à dignidade e na igualdade entre candidatos durante o processo
eleitoral.
4 - O art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 estabelece a possibilidade de aplicação de multa em casos de
divulgação de informações sabidamente inverídicas ou ofensivas à honra de candidatos, especialmente
quando comprometam a integridade do pleito.
5 - As publicações realizadas pelo recorrente, ainda que com tom interrogativo, imputaram ao recorrido, sem
comprovação, a prática de crimes graves, como roubo e má gestão administrativa, utilizando expressões
desqualificadoras, o que caracteriza nítido ataque à honra e à imagem pública do recorrido.
6 - O elevado alcance das publicações, disseminadas por meio de redes sociais, com milhares de
visualizações, demonstra o impacto das declarações e potencial para desequilibrar o processo eleitoral,
configurando propaganda eleitoral negativa.
7 - Contudo, a multa imposta acima do mínimo legal não foi acompanhada de fundamentação específica que
justificasse a penalidade majorada, como reincidência ou dolo exacerbado, contrariando os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
8 - A redução da multa ao patamar mínimo previsto no art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, é adequada
para assegurar o caráter punitivo e pedagógico da sanção, respeitando os limites legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9 - Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir a multa ao valor mínimo de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), mantendo-se no mais a sentença proferida.
Tese de julgamento:
1 - A liberdade de expressão durante a propaganda eleitoral encontra limites na preservação da igualdade
entre candidatos e na proteção à honra, sendo ilícita a disseminação de fake news ou informações infundadas
com potencial de desequilibrar o processo eleitoral.
2 - A aplicação de multa por propaganda eleitoral negativa deve observar os princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade, com fundamentação específica para a fixação de valores acima do mínimo legal.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos IV, IX e XXXV.
Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, §§2º e 3º.
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 27, §1º; art. 9º-H.
Jurisprudência relevante citada:
Recurso Eleitoral nº 060077677, Acórdão, Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, 06/12/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 17/12/2024

Num. 44311012 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452719700000043257859
Número do documento: 24121811452719700000043257859
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 12:21:05
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se de representação eleitoral por veiculação de desinformação (fake news), movida pela
coligação "ELEIÇÃO 2024 MARCEL HENRIQUE MICHELETTO PREFEITO" contra Diogo
Henrique da Silva, sob a alegação de publicação de vídeos e comentários caluniosos,
descontextualizados e ofensivos em redes sociais.
O Juízo da 113ª Zona Eleitoral de Assis Chateaubriand-PR julgou parcialmente procedente a
ação para aplicar multa de R$ 10.000,00 pela divulgação de informação sabidamente inverídica e
para encaminhar cópia à polícia federal para investigação de eventual crime eleitoral.
O representado recorreu aduzindo, em síntese, que sua manifestação enquadram-se no exercício
legítimo de crítica; que não veiculou fato sabidamente inverídico; que não houve imputação direta
de crime; que a multa foi desproporcional; que houve prejuízo ao contraditório e ampla defesa.
Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a representação; subsidiariamente, a
redução da multa; ou a concessão de prazo para a produção de provas.
O representante não apresentou contrarrazões.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
Encaminhado ao NUPEC, não logrou-se obter conciliação das partes.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação do representado foi realizada pessoalmente em
22/10/2024 (id. 44168070) e as razões foram protocoladas no dia 22/10/2024 (id. 44168072).
Não foram apresentadas contrarrazões, não obstante intimado.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso, passando de
plano à sua análise.
Mérito
Insurge-se o recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação e o
condenou ao pagamento de multa de R$ 10.000,00 pela divulgação de informações sabidamente
inverídicas.

Num. 44311012 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452719700000043257859
Número do documento: 24121811452719700000043257859
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 12:21:05
O recorrente argumenta que suas postagens e comentários enquadram-se no exercício legítimo
de crítica política; que não houve imputação de crime ao recorrido; que as declarações foram em
tom interrogativo, sem dolo de caluniar ou prejudicar o recorrido.
Conforme o disposto no artigo 5º, incisos IV e X, da Constituição Federal de 1988, temos dois
direitos fundamentais em questão: a liberdade de expressão, indispensável ao exercício da
democracia, e o direito à honra, que visa proteger a reputação e a dignidade do indivíduo. Ambos
possuem caráter relativo, sendo necessária a harmonização para evitar conflitos.
No contexto eleitoral, o artigo 27, § 1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, estabelece limites à
liberdade de manifestação, vedando ofensas à honra, divulgação de fatos sabidamente
inverídicos e conteúdos descontextualizados que possam comprometer a lisura do processo
eleitoral.
No caso concreto, diante dos elementos colacionados aos autos, reputa-se configurado excesso
que extrapolou o limite da liberdade de expressão, impondo-se a manutenção da sentença.
Com efeito, de acordo com o narrado na inicial, o Representado teria publicado vídeos e
comentários ofensivos nas redes sociais, acusando o candidato Marcel Micheletto de roubo e
outras condutas criminosas.
As publicações foram feitas no perfil @patriotas_assis no Instagram e em lives no Facebook, e
incluem declarações reiteradas que vinculam Micheletto a irregularidades na prefeitura de Assis
Chateaubriand e em um hospital local, instituições com as quais ele não possui vínculo.
Ainda de acordo com a exordial, os conteúdos divulgados incluiriam afirmações
descontextualizadas e ofensivas, configurando desinformação (fake news) e propaganda eleitoral
negativa.
Outrossim, afirmou o representante que as publicações teriam alcançado amplo público, com
vídeos acumulando milhares de visualizações.
Para esclarecimento, reproduzem-se as transcrições das publicações:
Você pode estar sendo roubado pelo Grupo do Marcel Miqueleto. O porquê que eu falo isso? O
vereador Ademir do Coit solicitou documentos na Prefeitura e documentos no Hospital
Beneficiente para fiscalizar o seu dinheiro, se está sendo gasto corretamente. E até agora, esses
documentos não foram entregues e foi para o Ministério Público.
Então, por que que esses documentos não estão sendo entregues? Será que você, cidadão
chatobriandense, está sendo roubado pelo Grupo do Marcel Miqueleto? Eu me comprometo aqui
com vocês. Caso esses documentos sejam entregues e esteja tudo 100% correto, eu apago a
página dos Patriotas Assis. O Grupo do Marcel Miqueleto já fez de tudo para tentar barrar os
Patriotas Assis.
Então, está lançado o desafio para você, Marcel Miqueleto. Entregue esses documentos para o
vereador fiscalizar. Prove que vocês estão corretos e eu apago a página.
Caso contrário, vocês vão ter que me engolir. Você pode estar sendo roubado pelo Grupo do
Marcel Miqueleto.

Num. 44311012 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452719700000043257859
Número do documento: 24121811452719700000043257859
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 12:21:05
Vou tentar gravar esse vídeo da forma mais calma possível, pra mim não assustar o Marcel
Micheleto. Porque quarta-feira passada eu fiz uma live, aonde eu falei com um tom um pouco
mais alto, e isso assustou o Marcel Micheleto, aonde ele até fugiu do debate que teria na quinta-
feira. Então, em respeito do menino Marcel Micheleto, eu vou fazer esse vídeo o mais calmo
possível, pra não assustar ele.
Mas, antes de falar desse menino, eu quero falar uma situação que aconteceu hoje em Assis-
Chateaubriand, aonde uma injustiça aconteceu em Assis-Chateaubriand. E a pessoa que sofreu
essa injustiça, sabe qual foi o erro que essa pessoa cometeu? Ser honesta, não se vender pra
um grupo de vagabundo. Sabe o que fizeram? Usaram o sistema pra prejudicar essa
pessoa, porque a pessoa não quis se vender pro grupo de vagabundo.
Mas, meu irmão, eu falo uma coisa pra você que sofreu essa injustiça. Deus vai honrar você,
Deus vai honrar sua família. E essa injustiça que você sofreu, você vai ver que Deus vai te dar
em dobro.
O que eu acho engraçado, que quando é o filho de algum político que enche o nariz de cocaína,
sai na cidade dando cavalinho de pau, bate na cara de policial, enfrenta todo mundo, levava
droga dentro do retrovisor do carro que tinha, foi preso uma vez, colocaram outra pessoa no
lugar pra assumir a bronca, pra não ter a ficha criminal suja, batia na mulher ou bate, a gente
não sabe, não denuncia né, pra não passar vergonha, pra não sujar, pra não arranhar o seu
nome. Sabe por que que não acontece nada? Porque essas pessoas têm a costa quente, e o
cara que quer trabalhar honestamente pra levar o dinheiro, pra sustentar sua família, se nega a
se vender pro sistema, pro grupo de vagabundo, o cara sofre injustiça. Aí, agora eu quero falar
do menino assustado, Marcelo Micheleto.
Eu acredito que devido ao tom que eu falei na live da quarta-feira passada, ele se assustou e
acabou não ouvindo aonde eu desafiei ele, a provar que não está roubando a população de
Assis Chateaubriand. Quarta-feira passada, eu apresentei vários documentos, aonde eu
questionei o Marcelo Micheleto. Você tá roubando o Assis? Marcelo, você tá roubando o
Assis? Tô falando calmo pra você não se assustar, você é um menino muito assustado.
Prova, Marcelo. Marcelo, prova que você não tá roubando o cidadão chateaubriandense.
Prova que você tá fazendo tudo certo, Marcelo Micheleto.
Você tem mais alguns dias aí. Depois, você não vai querer processar aquelas pessoas que vão
insinuar alguma coisa de você. Você fala de tantos recursos que estão vindo pra Assis
Chateaubriand, que são muitos milhões, muita coisa tá vindo pra Assis.
Mas então, Marcelo Micheleto, vocês estão administrando de uma maneira horrível. Hoje, a
Assis Chateaubriand está a 30 milhões negativo. Explica isso pra população, Marcelo.
Se você não está roubando a Assis Chateaubriand, aonde foi parar esses 30 milhões,
Marcelo? Justamente o valor do hospital que você disse que vai trazer. Então, eu tô falando
nesse tom calmo pra não assustar você, Marcelo. Eu dobrei aquela aposta que eu fiz com você.
Se você provasse que não está roubando a gente, eu apagaria a página dos patriotas
Assis. E eu tripliquei a aposta. Eu me mudo de Assis Chateaubriand, eu apago a página dos
patriotas Assis, e você prova que não está roubando a população de Assis Chateaubriand.
Ontem eu fiz outra enquete. Será que você vai fazer outro processo pra mim? 91% da
população que votou na página dos patriotas Assis. Mais de 1.600 pessoas votaram na
enquete.
Elas acham também que você está roubando a prefeitura de Assis Chateaubriand. Então,
Marcelo, eu espero que você não tenha se assustado com esse tom de voz que eu tô fazendo
aqui pra você, em especial. E outra situação.

Num. 44311012 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452719700000043257859
Número do documento: 24121811452719700000043257859
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 12:21:05
Toda casinha feita tem volta. Toda situação criada, forjada, falsa, a vida cobra. Você que é um
menino que não conhece muito como funcionam as ruas, eu acho que o que você cometeu, uma
injustiça, algo terrível, não sei.
Pra cima deles.
Com relação ao primeiro conteúdo, embora limítrofe, reputa-se que não foi extrapolado o direito à
liberdade de expressão, pois as declarações do representado, apesar de carregadas de críticas e
questionamentos, não configuram ofensas diretas ou imputações inequívocas de crime. As
afirmações foram feitas de maneira interrogativa e em tom de cobrança, sem atribuir de forma
categórica ao representante a prática de ilícitos, o que é compatível com o debate político próprio
do período eleitoral.
Quanto ao segundo vídeo, entretanto, o conteúdo revela-se ofensivo à honra do representante,
na medida em que imputa a ele, de forma reiterada e sem qualquer prova, a prática de crimes
graves, como roubo, bem como utiliza expressões desrespeitosas e desqualificadoras, que
extrapolam os limites da liberdade de expressão, configurando nítido ataque à sua dignidade e
imagem pública.
Ao longo das declarações, o representado acusa o representante de "roubar a população de
Assis Chateaubriand" e o desafia a "provar que não está roubando". Além disso, afirmações
como "Assis está a 30 milhões negativo por culpa do representante" são descontextualizadas e
carecem de qualquer fundamento factual, imputando responsabilidade administrativa ao
representante sem qualquer evidência ou vínculo comprovado com os fatos narrados.
Ainda que com tom interrogativo, as declarações do representado possuem claro caráter
acusatório e calunioso, ao insinuar de maneira reiterada que o representante estaria envolvido em
práticas ilícitas, como o desvio de recursos públicos. O tom interrogativo utilizado não
descaracteriza a gravidade das afirmações, já que, em seu conjunto, as falas criam uma narrativa
que induz o público a acreditar na prática de crimes por parte do representante, comprometendo
sua imagem e reputação.
Ao lançar desafios como “Prova que você não está roubando o cidadão chateaubriandense” e
“Prova que você está fazendo tudo certo, Marcelo Micheleto”, o representado não apenas
transfere ao representante um ônus probatório inexistente, mas também explora de forma
inadequada o alcance das redes sociais para disseminar insinuações desprovidas de
embasamento.
Por fim, a utilização de termos depreciativos, como “menino assustado” e “não conhece como
funcionam as ruas”, somada a insinuações graves relacionadas a “grupo de vagabundo”, denota
um ataque direto à honra e à personalidade do representante. Essa postura vai além da mera
crítica política, configurando verdadeiro abuso do direito à liberdade de expressão, conforme
jurisprudência consolidada do TSE, que reconhece que a manifestação de pensamento não pode
ser usada como escudo para ofensas ou divulgação de fatos sabidamente inverídicos.
Ademais, quanto ao alcance da publicação, a gravidade restou demonstrada uma vez que os
conteúdos ofensivos e desinformativos foram amplamente disseminados por meio de redes
sociais, como Instagram e Facebook, alcançando milhares de visualizações em curto período.
Basta verificar que o grupo patriota_assis contava, à época do fato, com mais de cinco mil

Num. 44311012 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452719700000043257859
Número do documento: 24121811452719700000043257859
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 12:21:05
seguidores e o vídeo em questão com quase dez mil visualizações, o que no contexto de Assis
Chateaubriand representa alcance significante.
Outrossim, a elevada interação com os conteúdos publicados demonstra que o alcance não pode
ser considerado de somenos importância.
Portanto, as declarações do representado não apenas ferem a honra do representante, mas
também comprometem a integridade do processo eleitoral, justificando a aplicação das sanções
legais cabíveis, como a imposição de multa prevista no artigo 57-D, §2º, da Lei nº 9.504/1997.
Da sanção:
Entretanto, no que concerne à imposição de multa acima do mínimo legal, verifica-se a ausência
de qualquer fundamentação específica que justifique a aplicação de penalidade em valor superior
ao limite mínimo previsto no artigo 57-D, §2º, da Lei nº 9.504/1997. A estipulação de penalidades
deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, garantindo que a sanção
seja adequada à gravidade da conduta e às circunstâncias do caso concreto.
Embora o conteúdo divulgado pelo representado seja ofensivo e desinformativo, é necessário que
qualquer elevação no valor da multa seja devidamente fundamentada em critérios objetivos, como
a reincidência, o impacto concreto da publicação ou o dolo exacerbado na prática da infração. No
presente caso, não foram demonstrados elementos que evidenciem uma conduta reiterada ou
circunstâncias agravantes que justifiquem a imposição de multa em valor acima do mínimo legal.
Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
NEGATIVA. PUBLICAÇÃO NAS REDES SOCIAIS. DIFAMAÇÃO. MULTA. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A liberdade de expressão, garantida pelo art. 5º, incisos IV e IX, da Constituição Federal, não
é absoluta, encontrando limites na proteção à honra e à igualdade entre candidatos durante o
processo eleitoral.
6. O art. 57-D, §2º, da Lei nº 9.504/1997 estabelece a possibilidade de aplicação de multa em
casos de disseminação de fake news ou conteúdo sabidamente inverídico que atente contra a
honra de candidatos.
7. No caso em análise, constatou-se que a recorrente veiculou informações falsas e
descontextualizadas acerca de adversários políticos, configurando propaganda eleitoral negativa
e comprometendo a integridade do pleito.
8. Considerando o precedente do TRE/PE, a multa originalmente aplicada foi considerada
desproporcional, sendo razoável sua redução ao mínimo legal, dada a ausência de histórico de
infrações eleitorais pela recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
9. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir a multa ao patamar mínimo de R$
5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se no mais a sentença proferida pela 26ª Zona Eleitoral de

Num. 44311012 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452719700000043257859
Número do documento: 24121811452719700000043257859
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 12:21:05
Cornélio Procópio/PR.
10. Tese de julgamento: A liberdade de expressão durante a propaganda eleitoral encontra
limites na preservação da igualdade entre candidatos e na proteção à honra, sendo ilícita a
disseminação de fake news ou informações infundadas com potencial de desequilibrar o
processo eleitoral.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, incisos IV, IX e XXXV.
Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, §§2º e 3º.
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 27, §1º; art. 9º-H.
Jurisprudência relevante citada:
TRE/PE - Recurso Eleitoral nº 060024348, Acórdão, Des. André Luiz Caula Reis, DJE de
21/11/2024.
RECURSO ELEITORAL nº060077677, Acórdão, Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, 06/12/2024.
Assim, considerando a ausência de fundamentação específica para a fixação de multa superior
ao mínimo, a sanção pecuniária deve ser reduzida ao patamar mínimo previsto em lei, qual seja,
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do § 2º do artigo 57-D da Lei nº 9.504/1997. Essa
adequação cumpre a finalidade punitiva e pedagógica da medida, sem desrespeitar os princípios
constitucionais que regem a aplicação de sanções.
Portanto, embora seja inequívoca a gravidade da conduta do representado e a necessidade de
reprimenda, a multa deve ser ajustada para refletir a proporcionalidade exigida pela legislação,
assegurando que a penalidade aplicada esteja devidamente fundamentada e alinhada aos
parâmetros legais.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para reduzir o valor da multa eleitoral, fixando-a em R$ 5.000,00 nos
termos da fundamentação.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600310-16.2024.6.16.0113 - Assis
Chateaubriand - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE:
DIOGO HENRIQUE DA SILVA - Advogado do(a) RECORRENTE: JOHL ROGERS DOMINGOS DE
OLIVEIRA - PR74919 - RECORRIDO: ELEICAO 2024 MARCEL HENRIQUE MICHELETTO
PREFEITO, MARCEL HENRIQUE MICHELETTO - Advogados do(a) RECORRIDO: LUCIANA
BORGES MANICA - PR69780, FERNANDO MENEGAT - PR58539, EDUARDO HENRIQUE FERRAZ

Num. 44311012 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452719700000043257859
Número do documento: 24121811452719700000043257859
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 12:21:05
MARTINS - PR57569 - Advogados do(a) RECORRIDO: LUCIANA BORGES MANICA - PR69780,
EDUARDO HENRIQUE FERRAZ MARTINS - PR57569, FERNANDO MENEGAT - PR58539
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 17.12.2024